Tribunal: TJSP
Processo: 2191729-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r Municipal 2.524/2012 associados à entidade recorrente - Logo, não há espaço para a execução individual por parte de profissionais não inseridos na categoria abrangida por referida lei complementar municipal, sob pena de ofensa à coisa julgada - Precedente desta Seção de Direito Público - Reforma da decisão agravada - Provimento do recurso interposto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191729-18.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o pedido de intervenção do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis na execução individual - Irresignação - Preliminares: (i) Deserção - Não configurada, tendo em vista a defesa coletiva, pelo recorrente, de interesses e direitos individuais homogêneos - Incidência do art. 87, CDC e do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o pedido de intervenção do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis na execução individual - Irresignação - Preliminares: (i) Deserção - Não configurada, tendo em vista a defesa coletiva, pelo recorrente, de interesses e direitos individuais homogêneos - Incidência do art. 87, CDC e do art. 18, Lei no 7347/85 – Isenção de custas e consectários da sucumbência - Questão já solucionada no julgamento do AI no 2217451-93.2018.8.26.0000 por esta Corte; (ii) Vício de representação processual - O instrumento de procuração apresentado foi concedido pela pessoa jurídica sindicato e não pelo seu presidente na condição de pessoa física - O fato de este ter falecido ou mesmo não mais ser presidente da agremiação por qualquer outro motivo não retira a validade do mandato conferido aos seus patronos; (iii) Reconhecida a tempestividade do recurso interposto - Em que pese os recorridos argumentarem que o tema debatido neste agravo de instrumento já teria sido abordado anteriormente em diversas outras decisões, é certo que a decisão agravada rejeitou o pedido de intervenção, fazendo surgir, assim, interesse recursal por parte dos recorrentes em verem a reforma; (iv) Inocorrência de hipótese de litigância de má-fé - Mérito - Fixação, pelo STF, do entendimento de que existe ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo a categoria que representam (RE no 883.462 - Tema no 823) - Particularidade na hipótese vertente, de que houve a delimitação do objeto da lide aos profissionais do magistério inseridos na Lei Complementar Municipal 2.524/2012 associados à entidade recorrente - Logo, não há espaço para a execução individual por parte de profissionais não inseridos na categoria abrangida por referida lei complementar municipal, sob pena de ofensa à coisa julgada - Precedente desta Seção de Direito Público - Reforma da decisão agravada - Provimento do recurso interposto.